Tribunal: STF
Processo: HC 204041
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Quanto às alegações da necessidade de revisão do decreto prisional, bem como do “excesso de prazo para formação da culpa e a vulnerabilidade da população carcerária ao COVID-19”, as matérias não foram apreciadas pela instância antecedente, fato que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.